Tribunal: TJMT
Processo: 1082159-60.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082159-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA - CPF: 265.936.021-91 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECU
RSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hiposs
uficiência

firmada
pela
parte

recorrente
(ID 277071892/PJe2),
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao
ID 277072384/PJe2,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiênci a de recursos

financeiros
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art.
22 do
CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Jul
gado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
caso
dos autos,
embora
a
consumidora

tenha

alegado
que
os

serviços
de
telefonia
e internet
prestados
pela
parte

reclamada

foram

defeituosos
,
não

foi

apresentado

nenhum

elemento
de
prova

apto
a
compro
var

tal

afirmação
.
Apesar
de
terem

sido

juntados
prints de conversas
por
WhatsApp (
ID 277071895/PJe2
ao
ID 277072353/PJe2),
estes

não

são

suficientes
para
demonstrar
a
alegada

falha

na

prestação
dos
serviços
,
especialmente

porque
,
ao que tudo indica, trata m -se de mensagens

encaminhadas
da
consumidora
para a
advogada
que a
representa

em

juízo
,
sem

qualquer

identificação
do
consumidor
que
supostamente

teria

mantido

contato
com a
parte

requerida
,
nem
do
dia
e
horário
que
ocorreu
.

3. Em
relação

ao

documento

enc
artado
no ID 277072380/PJe2,
além
de
sua

apresentação

tardia

nos
autos,
destaca
-se que a
referida

evidência

também

não
é
suficiente
para
corroborar

a

alegação

autoral
de
falha

na

prestação
de
serviços
. Isso se
deve
,
sobretudo
, à
ausência
de
qualquer

identi
ficação
do
consumidor
que
teria

realizado

a

abertura
dos
protocolos
de
atendimento
. A
propósito
,
foi

devidamente

observado

pelo

juízo
de
origem
que "
os

protocolos
de
atendimento

apresentados

carecem
de
informação
, tais
como
data e
horário
de
registro
. As
p
rovas

produzidas
pela
autora

não

permitem

concluir

quantos

dias

a

autora

ficou
com o
serviço
de internet
interrompido
. Em que
pese
à
alegação

inicial
de que a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
empresa

Requerida

ocasionou

na

contratação
de nova
operadora
d
e
telefonia
e internet,
a

autora

não

trouxe

aos
autos
nenhum

documento

hábil
a
comprovar

a

alegação
,
bem

como

não

comprovou
a
solicitação
de
cancelamento
do
contrato

mantido
junto à
requerida
".
Portanto
,
não

sendo

evidenciado
que, de
fato
,
houve

falha

na

p
restação
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que
inexiste
"
qualquer

situação

ensejadora
de
dano

extrapatrimonial
, mas a
existência
de um
mero

aborrecimento

decorrente
do
dia
a
dia
,
haja
vista a
ausência
de
demonstração
de
ato

ilícito
e
nexo
causal.
",
devendo
a
sentença
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Todavia
,
não

havendo
o
cometimento
de
nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e
nem
o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte

reclamante

não
se
encontra

comprovada
.
Ademais
, o
simples

argumento
de q
ue "
a
parte

autora

distribuiu
a
presente

ação

mesmo

plenamente

consciente
de que
não

sofreu

grandes

abalos
"
, do

mesmo
modo,
não
se
trata
de
justificativa
para que
haja

tal

condenação
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e

honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súm
ula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1082159-60.2024.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA

Recorrido
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL proposta por BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA em
face
de TE
LEFÔNICA BRASIL S.A. 1 – JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência
– 9.099/95. 2 – PRELIMINARES 2.1 – INÉPCIA DA INICIAL A parte Requerida arguiu preliminar alegando ausência de comprovação mínima dos fatos alegados. Todavia, a petição inicial satisfaz os requisitos do art. 319 e 320 do CPC e não se configura nenhuma das
situações a que se refere o artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, pois
a
inicial contém pedido certo e causa de
pedir;
da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos são compatíveis entre si. Posto isto, sugiro a rejeição da p
reliminar suscitada. 2.2 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA O JULGAMENTO DE CAUSAS COMPLEXAS Sugiro a rejeição da preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se
mostram suficientes para
a
elucidação da questão. 2.3 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO Sugiro a rejeição da
preliminar suscitada, tendo em vista que a parte autora apresentou comprovante de residência vál
ido em nome próprio (Id. 183169890), em cumprimento à decisão de Id. 176119426. 3 – MÉRITO Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Proces
so Civil. De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos ins
trumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII. Em síntese, sustenta a parte autora ser cliente da operadora de telefonia e internet requerida e que, desde o dia 01/11/2024 passou
a
enfrentar interrupção no serviço de internet. Alega q
ue tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente,
mas
que não obteve êxito, gerando transtornos e prejuízos. Pugna pelo cancelamento do contrato e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de con
testação, a requerida alega que
a
autora é titular de serviços de internet banda larga desde 22/05/2024 e que
o
contrato permanece ativo. Assevera que
a
autora não fez prova mínima de que
o
serviço de internet se encontra suspenso e que a visita agendada d
o técnico não foi autorizada pela autora. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que
a
autora é cliente da requerida, operadora de telefonia e internet e que, em novembro de 2024 passou
a
enfrentar interrupções em seu serviço de internet. Extrai-se ain
da que
a
autora registrou diversos protocolos de atendimento junto à requerida, inclusive com agendamento de visita técnica em 07/11/2024 (Id. 176109075). Todavia, os protocolos de atendimento apresentados carecem de informação, tais como data e horário de
registro. As provas produzidas pela autora não permitem concluir quantos dias
a
autora ficou com o serviço de internet interrompido. Em que pese à alegação inicial de que a falha na prestação do serviço pela empresa Requerida ocasionou na contratação de n
ova operadora de telefonia e internet,
a
autora não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar
a
alegação, bem como não comprovou a solicitação de cancelamento do contrato mantido junto à requerida. Dessa forma, não vislumbro no caso concreto qual
quer situação ensejadora de dano extrapatrimonial, mas
a
existência de um mero aborrecimento decorrente do dia a dia, haja vista
a
ausência
de demonstração
de ato ilícito e nexo causal. Assim, o fato de
a
autora ter sofrido interrupções na sua conexão de i
nternet, sem sequer demonstrar o tempo em que ficou sem o serviço, por si só, não afeta a sua honra, gera angústia ou frustração capaz de configurar abalo moral. Nesse sentido segue o entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTATADA INVIABILIDADE TÉCNICA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Os transtornos sofridos pelo autor em razão da não disponibilização do serviço de internet, por inviabilidade t
écnica, configura mero aborrecimento, o qual por si só, não é capaz de ensejar
a
ocorrência de danos morais indenizáveis. 2. Para que ocorra o dever de indenizar é necessária à demonstração da conduta ilícita do agente, da existência do dano efetivo e do n
exo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, requisitos que não estão presentes nos
autos
. Nem toda situação desagradável e incômoda, aborrecimento ou desgaste emocional são justificativas para reparação por danos morais. 3. Apelação conhecida e nã
o provida.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009663-88.2014.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELA AUTORA – PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ADEMAIS, APONTADA FALHA QUE NÃO GERA, EM REGRA, D
ANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0005233-69.2019.8.16.0105/
1 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA - J. 02.05.2023)” (TJ-PR - APL: 000523369201981601051 Loanda 0005233-69.2019.8.16.01051 (Acórdão), Relator: Luiz Osorio Moraes
Panza
, Data de Julgamento: 02/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publica
ção: 02/05/2023) Importante ressaltar que a autora não demonstrou o efetivo prejuízo por ter permanecido sem acesso
a
internet. Dessa forma, considerando que a prova produzida nos autos não é capaz de desincumbir a parte autora do ônus de provar o preenchi
mento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva do Requerido, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é impositiva
a
improcedência do pedido de indenização. 4 – DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares suscitadas e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de
sent
ença à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95. Vitor
Franzon
de Azevedo Juiz Leigo Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do a
rtigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique. Intime. Cumpra. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. Patrícia Ceni Juíza de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

fo
i

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que a
falha

na

prestação
de
serviços
de
telefonia
e internet
gerou

dano
moral
indenizável
, pois
comprometeu
a
comunicação
da
consumidora
, que
ficou

impossibilitada
de
utilizar

sua

linha

telefônica
.
R equereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025